Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0703397-46.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO GUIMARAES SANTOS APELADO: YIUW CORPORATION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DANIEL KLEIN ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 04/06/2025, às 01h07min. Cuida-se de apelação, interposta por YIUW CORPORATION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, contra sentença proferida em sede de ação de rescisão contratual movida por RODRIGO GUIMARÃES SANTOS. Na petição de ID 72480842, a parte apelante apresenta impugnação às contrarrazões de apelação, pugnando pelo reconhecimento da intempestividade da resposta apresentada pelo apelado. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Como visto na hipótese, trata-se de mero requerimento de determinação de desentranhamento das contrarrazões ao recurso de apelação em razão de suposta intempestividade, sem urgência alguma. Assim, nada a prover quanto a petição juntada, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional, de plantão. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição